Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700338-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME, FRANCISCO ROBERTO EMBOABA NOGUEIRA, ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO EMBARGADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO, FRANCISCO ROBERTO EMBOABA NOGUEIRA, NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME D E S P A C H O Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos interpostos por ambas as partes, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do Art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator